Tribunal: TJDFT
Processo: 0733106-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra decisão proferida nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por dano moral, a qual indeferiu a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para bloquear valores da parte adversa, instituição financeira sem autorização junto ao Banco Central do Brasil.

2. Consoante o art. 300 do CPC, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

3. No caso em exame, restou demonstrada a probabilidade do direito, diante do inadimplemento contratual da obrigação principal pela mutuante, das transferências de quantias como pagamento antecipado pelo mutuário antes da formalização do negócio jurídico, não ressarcimento do valor depositado e registro de ocorrência junto à autoridade policial por indícios de fraude.

4. Ademais restou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo resultante da multiplicidade de relatos de possíveis vítimas da mesma empresa mutuante que não tem autorização junto ao órgão regulador (Banco Central) para prestar serviços como instituição financeira, a existência de investigação criminal para apurar os fatos e o modus operandi da mutuante ao exigir pagamento antecipado como condição para liberação de empréstimo.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.